Tribunal: STJ
Processo: 5089910-46.2021.4.02.5101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3062397 - RJ(2025/0375595-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: JORGE FARIA PEREIRA DE SOUZA - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE FARIAS GUERRA DE MORAIS - PE022622
MARIANA SANTORO DE MELO - PE053329
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
MANTIDA, POR OUTROS FUNDAMENTOS
LINHA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL. EXCLUSÃO DE COOBRIGADO. REMESSA NECESSÁRIA.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR APRECIAÇÃO
EQUITATIVA. TEMA No 1.265, STJ. INOCORRÊNCIA DE NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO.
1. "O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no Tema 1265 de que, nos
casos de exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal, os honorários
advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme o
§ 8o,
art. 85,
do
, devido à impossibilidade de estimar o proveito econômico obtido
CPC/2015
com o provimento jurisdicional. O decidido no
também se
EREsp 1.880.560/RN
aplica à exclusão de coexecutado efetivada pelo deferimento de embargos à
execução. Na exclusão de coexecutado, com continuidade da Execução Fiscal em
relação a outros executados, os honorários devem ser fixados por apreciação
equitativa, independente do instrumento processual utilizado para a exclusão
(embargos
à
execução
ou
exceção
de
pré-executividade).
[...]"
, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em
(REsp n. 2.230.651/TO
11/3/2026,
DJEN de
.
16/3/2026)
2. Não comprovada a relevância da omissão alegada para alteração do resultado do
julgamento. A remessa necessária foi provida para reduzir o valor da condenação
em honorários sucumbenciais. "Não se aplica o
§ 11, do CPC em caso de
art. 85,
provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado
do julgamento e limitada a consectários da condenação"
,
(REsp n. 1.864.633/RS
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023,
DJe de
Tema no 1.059, STJ). O desprovimento integral da apelação
21/12/2023,
fazendária é irrelevante, dado que esta apelação, quando não aborda todas as teses
recursais possíveis, é absorvida pela remessa necessária, nos termos da Súmula no
325, STJ.
3. Agravo interno ao qual se nega provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56524044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:49:14
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: acc27daa-809c-4392-bdb0-f75fc3af1d36

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
30/04/2026
06/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56524044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:49:14
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: acc27daa-809c-4392-bdb0-f75fc3af1d36

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3062397 - RJ(2025/0375595-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: JORGE FARIA PEREIRA DE SOUZA - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE FARIAS GUERRA DE MORAIS - PE022622
MARIANA SANTORO DE MELO - PE053329
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
MANTIDA, POR OUTROS FUNDAMENTOS
LINHA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL. EXCLUSÃO DE COOBRIGADO. REMESSA NECESSÁRIA.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR APRECIAÇÃO
EQUITATIVA. TEMA No 1.265, STJ. INOCORRÊNCIA DE NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO.
1. "O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no Tema 1265 de que, nos
casos de exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal, os honorários
advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme o
§ 8o,
art. 85,
do
devido à impossibilidade de estimar o proveito econômico obtido
CPC/2015,
com o provimento jurisdicional. O decidido no
também se
EREsp 1.880.560/RN
aplica à exclusão de coexecutado efetivada pelo deferimento de embargos à
execução. Na exclusão de coexecutado, com continuidade da Execução Fiscal em
relação a outros executados, os honorários devem ser fixados por apreciação
equitativa, independente do instrumento processual utilizado para a exclusão
(embargos
à
execução
ou
exceção
de
pré-executividade).
[...]"
(
de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.230.651/TO,
11/3/2026,
DJEN de
.
16/3/2026)
2. Não comprovada a relevância da omissão alegada para alteração do resultado do
julgamento. A remessa necessária foi provida para reduzir o valor da condenação
em honorários sucumbenciais. "Não se aplica o
§ 11, do CPC em caso de
art. 85,
provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado
do julgamento e limitada a consectários da condenação" (REsp n. 1.864.633/RS,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023,
DJe de
Tema no 1.059, STJ). O desprovimento integral da apelação
21/12/2023,
fazendária é irrelevante, dado que esta apelação, quando não aborda todas as teses
recursais possíveis, é absorvida pela remessa necessária, nos termos da Súmula no
325, STJ.
3. Agravo interno ao qual se nega provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55949854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:14:01
Código de Controle do Documento: 75d90206-7380-427c-b5b0-f8cbaa002cfb

Trata-se de agravo interno interposto por JORGE FARIA PEREIRA DE SOUZA
- ESPÓLIO, em feito no qual contende com a FAZENDA NACIONAL, contra decisão
monocrática da Presidência deste Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu de
agravo em recurso especial (AREsp), nos termos da seguinte argumentação (fls. 1.228-1.229):
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial, considerando: ausência de afronta ao
do CPC e
art. 1.22
Súmula 83/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente:
Súmula 83/STJ.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I,
art. 932,
art. 253,
do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante
impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o
Recurso Especial. A propósito:
[...]
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no
-E, V,
o
parágrafo único, I,
art. 21
c/c
art. 253,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do
.
Agravo em Recurso Especial
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
agravante, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
Em seu agravo interno, às fls. 1.235-1.253, a parte recorrente aduz que impugnou
adequadamente o óbice da Súmula no 83, STJ, apontando os trechos do AREsp nos quais a
referida impugnação teria ocorrido e defendendo, em síntese, que a jurisprudência invocada pelo
Tribunal de origem não guardaria similitude fática ou jurídica com a controvérsia tratada.
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 1.260).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser provida.
A decisão de inadmissibilidade de fls. 1.136-1.140, proferida pelo Tribunal
,
a quo
utilizou, como exemplo de precedente a justificar a aplicação da Súmula no 83, STJ, o
relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em
EREsp n. 1.880.560/RN,
DJe de
Em seu agravo interno, a parte recorrente tem sucesso em
24/4/2024,
6/6/2024.
Documento eletrônico VDA55949854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:14:01
Código de Controle do Documento: 75d90206-7380-427c-b5b0-f8cbaa002cfb

demonstrar que, no referido precedente, o quadro fático é distinto por envolver exceção de pré-
executividade (EPE), enquanto o caso ora sob análise envolve embargos à execução fiscal.
Assim, entende-se que a parte agravante efetivamente impugnou o óbice da Súmula no 83,
STJ. Contudo, a mesma sorte não lhe assiste quanto às alegações constantes do recurso especial
(REsp).
Explica-se.
Trata-se, na origem, de
opostos com os objetivos de
embargos à execução fiscal
(i) ver removido o espólio de JORGE FARIA PEREIRA DE SOUZA do polo passivo
de execução fiscal interposta pela FAZENDA NACIONAL; (ii) a título de prejudicial de mérito,
ver decretada a extinção parcial da execução quanto à alguns dos créditos, em razão de suposta
prescrição; e (iii) ver integralmente extinta a execução fiscal em razão de suposta iliquidez,
inexigibilidade e incerteza dos títulos executados (fls. 11-56). A sentença de fls. 786-788
acolheu os embargos à execução apenas para reconhecer a ilegitimidade passiva do
e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 60.000,00 (sessenta mil
embargante
reais).
A Quarta Turma do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2a REGIÃO (TRF-
2), então, estabeleceu as seguintes
:
o sócio JORGE FARIA PEREIRA DE
premissas fáticas (i)
SOUZA faleceu em
houve tentativa frustrada de citação da empresa executada
22/07/2014; (ii)
em
(depois, portanto, do óbito do referido sócio), o que gerou uma presunção de
20/06/2017
dissolução irregular da sociedade empresária, conforme Súmula no 435, STJ; e
a FAZENDA
(iii)
NACIONAL não se desincumbiu do ônus de comprovar que a dissolução irregular teria se
consumado antes do falecimento do sócio. Estas premissas levaram à seguinte conclusão
: "tendo em vista o falecimento do sócio antes de
jurídica, apoiada no Tema no 962, STJ
presumida a dissolução irregular da empresa, este não pode ser por tal fato responsabilizado e,
consequentemente, não é parte legítima para figurar na Execução Fiscal, já que é indevido o seu
redirecionamento" (fl. 935). Assim, negou provimento às apelações de ambas as partes, mas
proveu parcialmente a remessa necessária, por maioria, para reduzir os honorários
sucumbenciais, por equidade (art. 85, §8o, CPC), para R$ 10.000,00 (dez mil reais), aduzindo
que o proveito econômico do contribuinte seria inestimável, pois, "como não houve
cancelamento do débito, mas apenas a exclusão de sócio do polo passivo, mantendo-se hígida a
cobrança executiva, não há como afirmar que o conteúdo econômico da demanda
correspondesse ao valor da execução, devendo, portanto, ser afastada a aplicação do § 3o, do
do CPC" (fl. 1.000).
art. 85,
Em seu REsp, com fundamento no
III, "a", da Constituição da República
art. 105,
Federativa do Brasil (CRFB), a parte recorrente sustenta que o acórdão
teria incorrido em
a quo
violação ao art. 1.022, II, do Código de Processo Civil (CPC), e ao
§1o, VI, do
art. 489,
, pois teria deixado de se manifestar, ainda que provocado por meio de
mesmo diploma
embargos de declaração, a respeito da possibilidade de majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais devidos pela FAZENDA PÚBLICA aos advogados do contribuinte, em razão do
desprovimento da apelação fazendária, nos termos do
§11, CPC. Sustenta, também,
art. 85,
Documento eletrônico VDA55949854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:14:01
Código de Controle do Documento: 75d90206-7380-427c-b5b0-f8cbaa002cfb

, argumentando que o instituto da remessa necessária não seria
violação ao
§3o, I, CPC
art. 496,
cabível, no caso concreto, porque o valor do proveito econômico obtido seria equivalente à
condenação em honorários (a qual, na sentença, se deu no valor de R$ 60.000,00), sendo inferior
ao limite de mil salários-mínimos. Alega, ainda, ofensa ao
§§ 2o, 3o, 5o, 6o, 6o-A e 8o-A,
art. 85,
, aduzindo que o proveito econômico do contribuinte não seria inestimável e, assim, "é
CPC
necessário que sejam arbitrados honorários advocatícios sucumbenciais por força dos
supracitados dispositivos legais, em apreço aos princípios da causalidade e da sucumbência, uma
vez que a Fazenda Nacional ajuizou título executivo incerto e inexigível em face do ora
Recorrente" (fl. 1.037). Defende, por último, que teria ocorrido vilipêndio ao
III, CPC
art. 927,
, com fundamento no
III, "a", CRFB, pelo suposto afastamento indevido do Tema no
art. 105,
1.076, STJ, bem como dissídio jurisprudencial quanto ao
e ao AgInt
AREsp no 2.231.216/SP
, com fundamento no
III, "c", CRFB.
no REsp no 2.136.660/SP
art. 105,
Ocorre que este STJ já tem posicionamento consolidado (cita-se, em especial, o
de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
REsp n. 2.243.944/SP,
10/3/2026,

19/3/2026) no sentido de que uma exceção de pré-executividade (EPE), quando acolhida,
:
extinguir totalmente a
pode ter três efeitos (i)
execução (o que pode se dar pelo aspecto
objetivo, quando a totalidade do débito é considerada indevida, ou pelo aspecto subjetivo,
quando todos os executados são excluídos do polo passivo);
extinguir parcialmente a
(ii)
execução, por meio da redução de seu montante; ou
excluir algum
(iii)
executado sem que a
execução seja extinta ( . AgInt no
relator Ministro
cf
AREsp n. 2.626.005/MG,
Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
2/12/2024,
10/12/2024)
Para o
(extinção total da execução, tanto pelo aspecto objetivo,
primeiro efeito
quando a totalidade do débito é considerada indevida, quanto pelo aspecto subjetivo, quando
todos os executados são excluídos do polo passivo), a base de cálculo, por óbvio, é o proveito
econômico obtido, na forma do valor total da execução extinta.
Para o
(extinção parcial da execução, por meio da redução de seu
segundo efeito
montante), a base de cálculo é a própria parcela excluída do feito executivo. Nesse sentido, "[...]
o parcial acolhimento do incidente de exceção de pré-executividade, desde que resultando na
extinção parcial da execução, rende ensejo à condenação na verba honorária proporcionalmente
à parcela excluída do feito executivo" [...] (
relator Ministro Luis Felipe
REsp n. 1.412.997/SP,
Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
8/9/2015,
26/10/2015)
A estes dois efeitos (primeiro e segundo), caso o valor da condenação, da causa
ou do proveito econômico obtido, sejam elevados, aplica-se,
, o decidido no Tema no
a priori
1.076, STJ, cuja tese fixada diz que "(i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é
permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda
forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou
3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão
subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico
obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. (ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por
equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor
Documento eletrônico VDA55949854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:14:01
Código de Controle do Documento: 75d90206-7380-427c-b5b0-f8cbaa002cfb

for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo". Vale lembrar, no entanto,
que há recurso extraordinário pendente de julgamento no leading
do referido Tema no
case
1.076, STJ, que já teve repercussão geral reconhecida no Supremo Tribunal Federal, tendo sido
nomeado como Tema no 1.255, STF, de modo que estas conclusões ainda podem ser alteradas no
que tange às EPE's cuja
é a Fazenda Pública.
exequente/excipiente
Para o
(exclusão de algum executado sem que a execução seja
terceiro efeito
extinta), deve-se observar a conjugação de dois precedentes apreciados sob a sistemática de
recursos repetitivos, quais sejam, o Tema no 961, STJ, que fixou a tese de que "observado o
princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-
executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta",
e o Tema no 1.265, STJ, cuja tese fixada diz que "nos casos em que da Exceção de Pré-
Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução
Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos
moldes do
§
art. 85,
8o, do CPC /2015, porquanto
o proveito
não há como se estimar
econômico obtido com o
".
provimento jurisdicional
A este terceiro efeito, vale dizer, não se aplica o Tema no 1.076, STJ, conforme
que restou consignado no Tema no 1.265, STJ, tendo em vista que, quando há
distinguishing
exclusão de algum executado sem que a execução seja extinta, o valor do proveito econômico é
inestimável.
: "
In verbis
por fim, verifica-se que as conclusões aqui alcançadas não conflitam
com o
. Isso porque uma das teses lá fixadas foi de que "i) Apenas se
Tema 1.076/STJ
admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; (...)". No caso em
debate, estamos
" (
diante de
, inexistindo violação ao
valor inestimável
Tema 1.076/STJ

REsp n. 2.097.166/PR, relator Ministro Herman Benjamin, relator para acórdão Ministro Gurgel
de Faria, Primeira Seção, julgado em
DJEN de
.
14/5/2025,
23/6/2025)
Não se desconhece que este raciocínio, a princípio, se aplica às exceções de pré-
executividade e, como bem afirmou a parte recorrente em seu agravo interno, o presente caso
envolve embargos à execução. Contudo, este STJ também tem posição solidificada no sentido de
que "o decidido no
também se aplica à exclusão de coexecutado
EREsp 1.880.560/RN
efetivada pelo deferimento de embargos à execução. Na exclusão de coexecutado, com
continuidade da Execução Fiscal em relação a outros executados, os honorários devem ser
fixados por apreciação equitativa, independente do instrumento processual utilizado para
.
a exclusão (embargos à execução ou exceção de pré-executividade) [...]" (
de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
REsp n. 2.230.651/TO,
11/3/2026,
. Na mesma senda:
16/3/2026)
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
. EXCLUSÃO DE
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
SÓCIO DO POLO PASSIVO. INEXISTÊNCIA DE PROVEITO
ECONÔMICO ESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE
SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. JURISPRUDÊNCIA DO
STJ. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 83/STJ.
Documento eletrônico VDA55949854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:14:01
Código de Controle do Documento: 75d90206-7380-427c-b5b0-f8cbaa002cfb

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo
n. 3/2016/STJ.
2. Segundo o pacífico entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior, é
legal o arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência mediante
apreciação equitativa, nos termos do § 8o do
do
na hipótese
art. 85
CPC/2015,
em que o juízo de procedência dos embargos à execução fiscal resultar só na
exclusão de corresponsável tributário do polo passivo da execução fiscal.
Neste sentido: AgInt nos EDcl no
rel. Min. Benedito
REsp n. 2.116.115/ES,
Gonçalves,
Primeira
Turma,
DJe
de

AgInt
no

28/8/2024;
rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda
REsp n. 2.109.932/MG,
Turma, DJEN de
AgInt no
rel. Min.
11/12/2024;
REsp n. 2.087.215/PE,
Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
AgInt no
12/3/2024;
rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
REsp n. 2.119.463/RJ,
28/6/2024.
3. Incide à espécie o óbice da
diante da conformidade do
Súmula 83/STJ,
acórdão recorrido com a jurisprudência deste Tribunal Superior.
4. Ainda que a parte tenha, na origem, deduzido alegações diversas, o único
provimento jurisdicional efetivamente alcançado consistiu na exclusão do
corresponsável do polo passivo da execução fiscal, providência que não reduz
o montante exequendo, nem extingue, total ou parcialmente, a pretensão
executória. Os honorários advocatícios não se orientam pela extensão retórica
da defesa, mas pelo resultado jurisdicional concreto que dela emerge.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Benedito
AREsp n. 2.831.271/SP,
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
9/3/2026,
13/3/2026)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE
DÉBITO FISCAL. NATUREZA JURÍDICA SEMELHANTE À DOS
. EXCLUSÃO DE COOBRIGADO
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
TRIBUTÁRIO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
FIXADOS
POR
EQUIDADE.
POSSIBILIDADE.
I - Na origem, o contribuinte ajuizou ação anulatória de débito fiscal, visando
anular auto de infração e multas, para excluí-lo do polo passivo na qualidade
de coobrigado pelo crédito tributário relacionado ao ICMS, uma vez que seria
apenas contador da empresa devedora. Na sentença, julgou-se procedente a
demanda para declarar nulo o auto de infração em relação ao autor para excluí-
lo do polo passivo na qualidade de coobrigado, com fixação de honorários
advocatícios por equidade. O Tribunal a quo reformou em parte a sentença
apenas com relação ao reembolso das custas processuais.
II - O recorrente pleiteia a aplicação do
§ 3o, do CPC, alegando que se
art. 85,
trata de ação autônoma, e que suportou custas iniciais e recursais, além do
risco de condenação em honorários.
III - Esta Corte Superior enfrentou a matéria e entendeu no
sob minha relatoria, que seria possível a aplicação da
EREsp 1.880.560/RN,
equidade para fixação de honorários advocatícios no caso de acolhimento da
exceção de pré-executividade para exclusão do coobrigado tributário.
IV - Posteriormente a matéria foi afetada à sistemática dos recursos repetitivos
no
(Tema 1265), no qual foi fixada a seguinte tese
REsp 2.097.166/PR
jurídica: "Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão
Documento eletrônico VDA55949854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:14:01
Código de Controle do Documento: 75d90206-7380-427c-b5b0-f8cbaa002cfb

somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os
honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos
moldes do
§ 8o, do
porquanto não há como se estimar o
art. 85,
CPC/2015,
proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional".
V - No caso dos embargos à execução fiscal, ambas as Turmas da
Primeira Seção deste Tribunal Superior também entendem ser legal o
arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência mediante
apreciação equitativa, na hipótese de exclusão de corresponsável
.
tributário do polo passivo da execução fiscal Precedentes: AgInt nos EDcl
no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
REsp n. 2.116.115/ES,
Turma,
julgado
em

DJe
de

AgInt
no

26/8/2024,

28/8/2024;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 2.119.463/RJ,
julgado em
DJe de
24/6/2024,
28/6/2024.
VI - Ainda que o presente caso trate de ação anulatória, deve ser aplicado o
mesmo
da citada jurisprudência consolidada deste Tribunal
ratio decidendi
Superior, tendo em vista que os embargos à execução fiscal também são
considerados, pela legislação de regência, como ação autônoma, com
natureza jurídica semelhante, devendo os honorários serem fixados por
.
equidade, diante do proveito econômico inestimável
VII - Inclusive corroborando esse entendimento, esta Corte Superior tem
reconhecido a litispendência diante da tríplice identidade entre os embargos à
execução fiscal e a ação anulatória. Confiram-se os julgados: AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
AREsp n. 1.594.804/SP,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt nos EDcl no
19/6/2023,
22/6/2023;
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
AREsp n. 1.217.327/SP,
julgado em
DJe de
23/8/2018,
30/8/2018.
VIII - Por fim, para aferir a exorbitância ou irrisoriedade da verba honorária,
se faz necessário reexaminar o conjunto probatório que fez parte da análise do
julgador para chegar à conclusão a que chegou. Incidência do contido no
verbete Sumular n. 7/STJ.
IX - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido.
(
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 2.767.439/MG,
julgado em
DJEN de
12/11/2025,
19/11/2025)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. EMBARGOS À
. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE.
EXECUÇÃO FISCAL
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. DEBATE
SOBRE O VALOR DOS HONORÁRIOS FIXADOS. INCABÍVEL.
NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO
STJ. ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR ARBITRADO CORRESPONDE A
APENAS 0,73% DO VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. "Na exclusão de coexecutado, com continuidade da Execução Fiscal em
relação a outros executados, os honorários devem ser fixados por
apreciação equitativa, independente do instrumento processual utilizado
para a exclusão (embargos à execução ou exceção de pré-executividade)"
Documento eletrônico VDA55949854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:14:01
Código de Controle do Documento: 75d90206-7380-427c-b5b0-f8cbaa002cfb

(AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de
REsp n. 2.109.932/MG,
Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
27/11/2024,
.
11/12/2024)
2. A inversão do julgado, visando a desconstituir o acórdão para se alterar o
da verba honorária, demandaria o reexame do conjunto fático-
quantum
probatório, o que não é possível no recurso especial, conforme se extrai da
Súmula n. 7 desta Corte Superior de Justiça.
3. A alegação de que os honorários fixados correspondem a apenas 0,73% do
valor do proveito econômico obtido não foi apreciada pelo Tribunal de
origem, sem que a parte recorrente tenha oposto embargos de declaração,
motivo pelo qual está ausente o necessário prequestionamento, nos termos das
Súmulas n. 282 e 356 do STF.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Teodoro Silva
AREsp n. 2.786.509/SC,
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
19/11/2025,
26/11/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA.
EXECUÇÃO FISCAL
INCLUSÃO
DO
SÓCIO
SEM
PRÉVIO
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA NULIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO
EQUITATIVA. PACÍFICA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 -
devem ser exigidos os
CPC/2015,
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. No caso dos autos, a parte executada opôs embargos à execução fiscal e o
órgão julgador
concluiu pela nulidade de sua inclusão na Certidão de
a quo
Dívida Ativa porque não teria participado do procedimento administrativo,
nem foram comprovados os requisitos do
inc. III, do CTN.
art. 135,
3. Considerada a distinção entre as controvérsias ora analisadas, a
decidida pela Corte Especial no
(tema 1076) e aquela a
REsp 1.850.512/SP
ser definida pela Primeira Seção no
(tema 1265), deve-
REsp 2.097.166/PR
se destacar o pacífico entendimento jurisprudencial deste Tribunal
Superior, segundo o qual, à luz da regra do § 8o do
do
é
art. 85
CPC/2015,
legal o arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência
mediante apreciação equitativa, na hipótese em que o juízo de
procedência dos embargos à execução fiscal resultar só na exclusão de
corresponsável tributário do polo passivo da execução fiscal. Precedentes
.
da Primeira e Segunda Turmas
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Benedito
REsp n. 2.116.115/ES,
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
26/8/2024,
28/8/2024.
Não resta caracterizada, portanto, ofensa ao
§§ 2o, 3o, 5o, 6o, 6o-A e 8o-A,
art. 85,
, nem
, pelo suposto afastamento indevido do Tema no
CPC
vilipêndio ao
III, CPC
art. 927,
1.076, STJ, nem
, já que o posicionamento do acórdão recorrido está de
dissídio jurisprudencial
Documento eletrônico VDA55949854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:14:01
Código de Controle do Documento: 75d90206-7380-427c-b5b0-f8cbaa002cfb

acordo com a jurisprudência deste Sodalício. Desse modo, na espécie, correta a decisão de
inadmissibilidade proferida pelo Tribunal
, quanto à aplicação da Súmula no 83, STJ, ainda
a quo
que por este fundamento adicional.
Quanto à alegação de que o acórdão
teria incorrido em
a quo
violação ao art. 496,
, pois o instituto da remessa necessária não seria cabível, no caso concreto, porque o
§3o, I, CPC
valor do proveito econômico obtido seria equivalente à condenação em honorários (a qual, na
sentença, se deu no valor de R$ 60.000,00, e, no acórdão, foi reduzida para R$ 10.000,00,
aplicando-se o critério da equidade), sendo inferior ao limite de mil salários-mínimos, melhor
sorte não assiste à parte recorrente. Isso porque este raciocínio é falacioso. Conforme já
apontado, nos termos da
do Tema no 1.265, STJ (aplicável, também, aos
ratio decidendi
embargos à execução, conforme precedentes colacionados), quando se tratar de exclusão de
algum executado sem que a execução seja extinta, o proveito econômico é inestimável. Assim, a
condenação em honorários não equivale ao proveito econômico, mas sim é consequência do fato
de o efetivo proveito ser entendido como inestimável. Desta feita, aplicável a regra do art. 496,
II, CPC, e inaplicável a exceção do
§3o, CPC, já que o proveito econômico obtido não é
art. 496,
de valor certo e líquido.
Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo
[CPC]
efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:
[...]
II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução
fiscal.
[...] § 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o
proveito econômico obtido na causa
inferior a:
for de valor certo e líquido
I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e
fundações de direito público;
II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as
respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que
constituam capitais dos Estados;
III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e
respectivas autarquias e fundações de direito público.
Por último, quanto à alegação de violação ao
II, CPC, e ao
art. 1.022,
art. 489,
, pois a Corte de origem teria deixado de se manifestar, ainda que
§1o, VI, do mesmo diploma
provocada por meio de embargos de declaração, a respeito da possibilidade de majoração dos
honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela FAZENDA PÚBLICA, aos advogados do
contribuinte, em razão do desprovimento da apelação fazendária, nos termos do
§11,
art. 85,
CPC, novamente, melhor sorte não assiste à parte recorrente. Isso porque a parte recorrente não
foi capaz de demonstrar a relevância da referida omissão para a alteração do resultado do
julgamento.
Vale dizer que, conforme Tema no 1.059, STJ, "a majoração dos honorários de
sucumbência prevista no
§ 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente
art. 85,
desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado
competente. Não se aplica o
§ 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do
art. 85,
recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a
Documento eletrônico VDA55949854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:14:01
Código de Controle do Documento: 75d90206-7380-427c-b5b0-f8cbaa002cfb

" (
relator Ministro Paulo Sérgio
consectários da condenação
REsp n. 1.864.633/RS,
Domingues, Corte Especial, julgado em
DJe de
. No caso em tela, a
9/11/2023,
21/12/2023)
remessa necessária foi provida para reduzir o valor da condenação em honorários sucumbenciais
(os quais se caracterizam como consectário da condenação), assim, não se pode dizer que a
pretensão fazendária foi integralmente rechaçada. É de se destacar, nesse sentido, que o
desprovimento integral da apelação fazendária é irrelevante, dado que esta apelação, quando não
aborda todas as teses recursais possíveis, é absorvida pela remessa necessária, nos termos da
Súmula no 325, STJ ("A remessa oficial devolve ao Tribunal o reexame de todas as parcelas da
condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive dos honorários de advogado"). Nessa
senda, "as condenações da Fazenda Pública poderão ser objeto de análise pelo Tribunal de
origem ainda que não sejam suscitadas no recurso de apelação, pois a remessa necessária possui
ampla devolutividade, o que impede a preclusão da matéria" (AgInt no REsp n. 1.935.370/TO,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
24/2/2025,
.
27/2/2025)
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA55949854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:14:01
Código de Controle do Documento: 75d90206-7380-427c-b5b0-f8cbaa002cfb

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.062.397 / RJ
Número Registro: 2025/0375595-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50899104620214025101
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JORGE FARIA PEREIRA DE SOUZA - ESPÓLIO
ADVOGADOS : LUIZ FELIPE FARIAS GUERRA DE MORAIS - PE022622
MARIANA SANTORO DE MELO - PE053329
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JORGE FARIA PEREIRA DE SOUZA - ESPÓLIO
ADVOGADOS : LUIZ FELIPE FARIAS GUERRA DE MORAIS - PE022622
MARIANA SANTORO DE MELO - PE053329
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56500122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:44:20
Código de Controle do Documento: 450f1f47-d9b9-4a34-920e-a258dda8c243

Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:44:20
Código de Controle do Documento: 450f1f47-d9b9-4a34-920e-a258dda8c243